Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELITON LUIZ DE SOUZA LANDIM em favor de SHAIENY DINIZ RODRIGUES, haja vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante da paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 180 do Código Penal e do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 – respectivamente, receptação e transporte de entorpecentes. O pedido liminar foi indeferido, conforme id 13553233, e foram prestadas informações pelo douto Juízo de origem (id 13599571). Solicitadas informações complementares pelo órgão do Ministério Público, estas vieram em id 13765801. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça em id 13830161, pela prejudicialidade do writ. É o relato do essencial. DECIDO. Na esteira da bem lançada manifestação da ilustre Procuradora de Justiça, consta ofício do Juízo de origem, a título de prestação de informações complementares, informando decisão no sentido de revogar a prisão preventiva da ora paciente (id 13765801) e o cumprimento do respectivo alvará de soltura. Confira-se: A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2020, ocasião em que, observada a primariedade da ora paciente, a quantidade máxima da pena privativa de liberdade cominada ao delito de receptação e o oferecimento de sursis processual na cota que acompanhou a exordial acusatória, foi revogada a prisão preventiva da ora paciente. O alvará de soltura foi cumprido no mesmo dia 21/1/2020 e a ora paciente passou a responder ao processo em liberdade. Desse modo, a impetração induvidosamente perdeu o seu objeto. Isso posto, com apoio no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator